Tribunal: TJMT
Processo: 1018107-13.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018107-13.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON LUIZ CIVIDINI - CPF: 025.018.791-47 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARCELINO DE PAULA - CPF: 486.731.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018107-13.2024.8.11.0015

APELANTE: JEFERSON LUIZ CIVIDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO EM SINTONIA. DOSIMETRIA REVISTA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias, e 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o indeferimento de diligência destinada à obtenção de informações sobre viaturas em serviço no dia dos fatos configura cerceamento de defesa; (ii) a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 306 do CTB foram suficientemente comprovadas; (iii) a ausência de teste de etilômetro ou exame de sangue impede a condenação; (iv) a dosimetria da pena-base comporta revisão; e (v) é possível o abatimento do período de suspensão cautelar do direito de dirigir.

III. Razões de decidir

3.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de diligência considerada irrelevante, impertinente ou desnecessária, sobretudo quando a defesa não demonstra a utilidade concreta da prova nem o prejuízo decorrente de sua não produção.

4.

A condenação pelo crime de embriaguez ao volante deve ser mantida quando os depoimentos dos policiais são coerentes, harmônicos e corroborados por elementos documentais, especialmente pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

5.

A ausência de teste de etilômetro ou exame de sangue não impede a comprovação da embriaguez, pois o art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro admite demonstrar a alteração da capacidade psicomotora por sinais verificados na forma disciplinada pelo Contran.

6.

A negativa de autoria, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não prevalece sobre o conjunto probatório formado por relatos convergentes dos policiais, termo de recusa e auto de constatação de embriaguez.

7.

A valoração negativa da culpabilidade é idônea quando fundada na maior reprovabilidade da conduta do agente que atua no ramo de transportes e, por isso, possui maior consciência dos riscos inerentes à condução de veículo sob influência de álcool.

8.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada apenas no porte do veículo conduzido e em possíveis danos que poderia ter causado, deve ser afastada, pois o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e não houve indicação de elemento concreto que demonstrasse gravidade superior à inerente ao tipo penal.

9.

O período de suspensão cautelar do direito de dirigir pode ser abatido da pena acessória correspondente, por analogia em benefício do réu; contudo, cabe ao Juízo da Execução Penal fazê-lo.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e redimensionar a pena definitiva para 11 meses e 10 dias de detenção, 57 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 9 meses e 19 dias.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento fundamentado de diligência irrelevante, impertinente ou desnecessária não configura cerceamento de defesa, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo. 2. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por depoimentos testemunhais e auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, sendo dispensável o teste de etilômetro ou exame de sangue. 3. A pena-base não pode ser majorada com fundamento genérico, sem indicação de circunstância concreta que exceda a normalidade do tipo penal. 4. Compete ao Juízo da Execução Penal abater o período de suspensão cautelar do direito de dirigir da pena acessória correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 400, § 1o; CTB, arts. 293, 298, III, e 306, § 1o, II; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 5o, II, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EDcl no AgRg no HC n. 1.002.017/MG, AgRg no HC n. 1.061.149/SC, AgRg no HC n. 870.954/SP, AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no AREsp n. 2.740.894/AL, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.661.433/DF, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, AgRg no HC n. 1.034.882/SC, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, REsp n. 2.025.341/MG, AgRg no AREsp n. 2.239.123/CE, AgRg no AREsp n. 3.087.304/MS; TJ/MT: , N.U 1007686-32.2022.8.11.0015, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, N.U 1004957-37.2020.8.11.0004, N.U 1001103-98.2023.8.11.0046, N.U 1014097-93.2023.8.11.0003, N.U 1014848-78.2022.8.11.0015, N.U 1001165-11.2021.8.11.0111, N.U 0005263-26.2017.8.11.0037, N.U 0004136-61.2018.8.11.0023; TJ-PR: 40001932720258160170.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018107-13.2024.8.11.0015

APELANTE: JEFERSON LUIZ CIVIDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jeferson Luiz Cividini, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias, e 113 (cento e treze) dias-multa, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que: 1) há cerceamento do direito de defesa, pois “
foi indeferido pelo juízo a quo, o pedido desta defesa, concernente a expedição de ofício a PMMT, no sentido de que fosse colacionado nos autos, informações da PMMT sobre quais as viaturas estavam em escala de trabalho no dia dos fatos, com objetivo de efetivamente ter se ciência sobre a viatura que realizou a abordagem. Entretanto, tal indeferimento impossibilitou a certeza sobre qual a viatura efetuou a abordagem e até mesmo qual ofereceu o teste e/ou estava de posse do equipamento (etilômetro)”;
2) deve ser absolvido, ante a “
fragilidade do conjunto probatório
”; 3) “
a condenação do recorrente foi lastreada em “provas” que não foram submetidas ao crivo do contraditório judicial
”; 4) “
a ausência do teste de etilômetro ou exame de sangue apto a comprovar a dosagem de álcool configura uma lacuna probatória intransponível
”; 5) “
não se tem a comprovação sequer de que o recorrente estava realmente trafegando ou parado
”; 6) “
a condenação imposta ao recorrente se funda, unicamente, nas narrativas apresentadas pelos policiais militares/testemunhas, que realizaram a ocorrência e a condução do recorrente”;
7)
“a dosimetria realizada não considerou a dinâmica fática apresentada tornando-se necessário o redimensionamento da pena, aplicando as disposições dos legais do Código Penal, como forma de garantir que a sanção imposta seja proporcional e razoável, respeitando integralmente os preceitos jurídicos de justiça e equidade
”; 8) “
a suspensão do direito de dirigir o recorrente cumpriu tal punição desde a data em que foi colocado em liberdade, devendo incidir com relação a tal modalidade punitiva os efeitos da detração penal
”
(
Id.
343755399 - pág. 1-18
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, “
afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime

na primeira fase da dosimetria e mantendo-se a r. sentença nos demais termos
” (Id.
349779880 - pág. 1-11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido (Id.
359427880 - pág. 1-16
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018107-13.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Como visto, o recorrente sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa, porque “
foi indeferido pelo juízo a quo, o pedido desta defesa, concernente a expedição de ofício a PMMT, no sentido de que fosse colacionado nos autos, informações da PMMT sobre quais as viaturas estavam em escala de trabalho no dia dos fatos, com objetivo de efetivamente ter se ciência sobre a viatura que realizou a abordagem. Entretanto, tal indeferimento impossibilitou a certeza sobre qual a viatura efetuou a abordagem e até mesmo qual ofereceu o teste e/ou estava de posse do equipamento (etilômetro)”.

A preliminar não prospera.

A diligência foi requerida na audiência de instrução processual e restou indeferida nos seguintes termos:

“Em análise dos pedidos do ilustre advogado constituído, em observância ao princípio da ampla defesa, cabe oportunizar ao novo advogado a apresentação do vídeo gravado no Posto Bigatão no dia dos fatos (30.5.2024 quinta-feira), como preveem os artigos 231 e seguintes do CPP.

Por ora, defiro o pedido, concedendo ao réu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da presente audiência de instrução, para proceder à juntada do documento via inserção no Pje.

Por outro lado, quanto ao requerimento de requisição de informações à PMMT sobre quais viaturas estavam na escala de trabalho no dia dos fatos, indefiro o pedido, por se tratar de diligência inoportuna e sobre circunstâncias alheias aos fatos objeto de apuração nos autos, pois a identificação dos policiais que presenciaram e atenderam a ocorrência está devidamente registrada no BOPM que instruiu a denúncia do Ministério Público
.

Após a juntada do vídeo pela defesa, dê-se vista ao Ministério Público para ciência e, não havendo requerimento de diligências, deverá apresentar alegações finais por memoriais no prazo legal, e após, a defesa. [...]
(Id. 330824880 - pág. 1-2).

O art. 400, § 1o do Código de Processo Penal autoriza o “
juiz indeferir as [provas] consideradas irrelevantes, impertinente ou protelatórias
”.

In casu
, não se demostrou a relevância da prova requerida, especialmente porque as circunstâncias do flagrante foram descritas, à saciedade, pelos policiais responsáveis pela diligência.

Na instrução processual, a defesa inclusive teve a oportunidade de indagá-los sobre pontos que considerou relevantes.

Como a Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou
, “o pleito de expedição de ofício foi formulado de maneira genérica, desacompanhado de fundamentação idônea quanto à sua utilidade prática ou pertinência temática. Não houve indicação específica de que a identificação das viaturas e guarnições pudesse revelar contradições relevantes, vícios na atuação policial ou qualquer elemento capaz de influenciar o convencimento judicial. Trata-se, portanto, de requerimento desprovido de densidade argumentativa mínima
” (Id. 359427880 - pág. 5).

No contexto, não há ilegalidade no indeferimento da prova:

[...] O magistrado de origem fundamentou o indeferimento da prova técnica ao considerar que o cenário fático já estava suficientemente demonstrado por fotografias acostadas aos autos, tornando a diligência desnecessária. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao julgador indeferir provas que considerar irrelevantes, sem que isso configure nulidade, especialmente quando o acervo testemunhal e documental é harmônico para sustentar o decreto condenatório. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.002.017/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

[...] O magistrado é o destinatário final da prova e pode, no exercício do livre convencimento motivado, indeferir diligências que considere desnecessárias ou incapazes de contribuir para o esclarecimento dos fatos, desde que o faça de maneira fundamentada. A negativa de produção da prova de geolocalização foi fundamentada na baixa aptidão da diligência para demonstrar, com segurança, a real localização do agravante, sendo compatível com os princípios da eficiência processual e da racionalidade probatória. [...]
(AgRg no HC n. 1.061.149/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

De mais a mais, a defesa não demonstrou concretamente os prejuízos que o indeferimento lhe ocasionou.

Conforme reiteradamente decidido, “
A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de embriaguez ao volante e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de maio de 2023, por volta das 09h10, em via pública, na avenida Governador Júlio Campos, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JEFERSON LUIZ CIVIDINI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas, quando avistaram o denunciado JEFERSON conduzido o veículo Ram 250, de cor branca, placa QCX7A40, com a tampa traseira aberta e desencaixada solta na carroceria do veículo.

Dessa forma, foi realizado a abordagem do denunciado, momento em que os policiais perceberam sinais de embriaguez, como odor etílico e dispersão, bem como havia na carroceria do veículo garrafas de bebidas e copos.

Assim, fora oportunizado o teste de alcoolemia, porém o denunciado recusou-se, sendo assim lavrado o auto de constatação (ID. 163464680).
[...]
(Id. 330824384 - pág. 1-3).

O pedido de absolvição não prospera.

As provas produzidas demonstram que a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina quando se deparou com uma caminhonete Ram, com a ‘porta da caçamba aberta e desencaixada’.

Em razão do ocorrido realizaram a abordagem e, na conversa com o motorista, constaram que apresentava claros sinais de embriaguez.

Como rejeitou o teste do bafômetro, ele foi conduzido à delegacia de polícia, onde o auto de constatação foi lavrado.

Na fase inquisitorial, o PM Roberto Marcelino de Paula descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que esta guarnição Policial Militar estava em rondas na Avenida Governador Júlio Campos quando observou
um veículo modelo Ram 250, de cor branca, placa QCX7A40, com a tampa traseira aberta e desencaixada, solta na carroceria do veículo
. Diante disso foi realizada a abordagem ao veículo,
momento esse que, ao conversar com o condutor, senhor Jeferson, verificou-se alguns sinais característicos de embriaguez
(odor etílico, sonolência, dispersão), bem como
tinha na carroceria do veículo garrafas de bebidas e copos
, logo, foi ofertado ao condutor que realizasse o teste do etilômetro, de imediato
recusou-se a realizar
, conforme teste de recusa n° 00316. Destarte, por estar com alguns sinais proveniente de embriagues foi realizado o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, e o condutor encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para medidas cabíveis [...]
(
Id.
330824362 - pág. 1-2).

O depoimento do PM Emerson de Sá Menezes foi no mesmo sentido (Id.
330824363 - pág. 1-2
).

Na instrução processual, o PM Roberto Marcelino de Paula ratificou as declarações prestadas anteriormente:

MP: Sargento, eu gostaria que o senhor nos contasse com as suas palavras como se deu essa ocorrência.

T: Olha, é o seguinte,
nós estávamos em ronda
na Avenida Governador Júlio Campos,
aí deparamos com essa caminhonete, aí o que aconteceu? O que chamou a atenção nossa é que a parte de trás dela ali, a carroceria, estava aberta, e aí tinha algumas bebidas, garrafas, que estava próximo... Vamos falar assim, a divisa final da abertura da caminhonete ali, da traseira dela, para cair na Avenida Júlio Campos
, aí resolvemos...

MP: Sargento, alguém fechou seu microfone, o senhor, alguém, não dá para ouvir.

T: Alô?

MP: Ah, agora sim.

T: Então, estava próximo a divisa ali, algumas garrafas de bebida para cair na avenida, aí
a gente foi abordar ele e informar a situação, aí notamos que ele estava em uma situação que não era condizente naquele momento para quem estava conduzindo um veículo
, aí ofertamos a ele o teste do etilômetro, e aí o mesmo se recusou, daí a Guarnição pediu apoio para uma outra trazer o bafômetro, e para que ele assinasse o termo de recusa, e
nós encaminhámos ele para a delegacia, porque daí lá faz-se os trâmites realmente legais, que diz quando uma pessoa se recusa a fazer o teto de etilômetro
, essa foi a situação.

MP: Sargento, o senhor disse que a situação que vocês verificaram não era condizente para uma pessoa que estava dirigindo, o que o senhor notou nele que indicou que ele havia ingerido bebida alcoólica?

T:
A gente sentiu um cheiro de álcool nele, fora a situação que tinha a carroceria da caminhonete aberta, e algumas bebidas lá,
então, com essa situação, nós ofertamos a ele, na verdade, o teste de etilômetro,
como ele se recusou, pegamos e levamos ele até a delegacia
. Aí o carro dele foi liberado na hora por um condutor amigo dele lá, que se apresentou, e ele, se eu não me engano, ele fez a ligação para o advogado na hora mesmo, mas acho que a advogado só apareceu depois que a gente já tinha passado ele para a delegacia, se eu não me engano.

MP: Além do odor etílico, ele também tinha alguma outra reação que indicava que estava sob efeito de álcool?

T: Olha, o que dizia é que ele não estava... Como dizer assim? Ele
não estava se expressando adequadamente para aquela situação
. Não faltou com educação, nada, porém, assim,
é como se ele estivesse meio disperso na situação
, ele sabia o que estava fazendo, porém, não condizia com a situação.

[...]

Defesa: Sargento, qual o local que o senhor Jefferson foi abordado?

T:
Ele foi abordado ali próximo, chegando na praça, ali próximo do estabelecimento Ditado, com a... Acho que é Honda
, Moto Honda, ali em frente a Cátia e a Honda, que fica na esquina ali, foi nessa situação ali próximo que nós abordamos ele.

[...]

Juiz: Sargento, complementando aí, não sei se o senhor chegou a reler, fazer a releitura do BO, até porque esse fato já ocorreu, pelo que consta, aqui em 2023.

T: Nesse caso aí senhor juiz, esse fato aí, o que aconteceu é o seguinte, na hora da digitação nós não verificamos, essa data aí está errada.

Juiz: Ah, foi 2024, né?

T: É, foi em 2024.

Juiz: Verdade, realmente, o senhor tem razão, é 30 de maio de 2024, conforme a comunicação feita pela Delegada de Polícia Civil aqui ao juízo, foi dia 30 de maio... Foi o ano passado, né?

T: Foi, foi o ano passado, 2024.

Juiz: Foi no período matutino, né? Foi logo pela manhã?

T: Isso, positivo.

Juiz: É... No dia 30 de maio do ano passado foi feriado de Corpus Christi, e logo de manhã ele já estava apresentando sinais de embriaguez então?

T: Senhor, eu vou informar da seguinte forma, como ele recusou o teste de etilômetro, não tem como eu dizer para o senhor que ele estava realmente embriagado, agora que ele tinha sinais, sim.

Juiz: Então, sinais, sinais de embriaguez.

T: Exatamente
.

Juiz: Odor etílico, olhos vermelhos?

T:Isso, isso.

Juiz: Fala pastosa.

T: É, estava dispersa a fala dele

Juiz: Apresentou o documento de habilitação, documento do veículo?

T: Tudo em dia, veículo tudo em dia, ele foi conduzido realmente só por ter negado a fazer o etilômetro.

Juiz: Naquela... No momento da abordagem, Sargento, a Polícia Militar consegue fazer uma espécie de verificação ou busca para saber se o documento não está suspenso, habilitação, ou se o condutor também não tem algum mandado de prisão, ou o veículo com mandado de apreensão, como que é feito?

T: A gente passa as informações para o 190, para fazer umas checagens mais minuciosas, né?

Juiz: Certo.

T: E no caso dele estava tudo ok naquele dia, então foi liberado do veículo.

Juiz: Entendi.

T: Através do 190 que tem o sistema de computador lá para fazer essas pesquisas. [...]
(Id.
330824882 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato do PM
Emerson de Sá Menezes auxiliou na compressão do caso:

MP: Gostaria que o senhor nos contasse com as suas palavras como que se deu essa ocorrência.

T:
A guarnição estava fazendo rondas ali pela Avenida Júlio Campos, quando a gente avistou a nossa frente uma caminhonete
, tipo Dodge Ram, né?
Com aquela tampa traseira aberta
, ela é desencaixada, então, diante disso aí, procedemos à abordagem.
No momento da abordagem, em conversa com o condutor, já foi sentido o odor etílico dele
, f
oi ofertado para ele que fizesse o teste etilômetro, ele se recusou; como tinha o odor etílico e tinha bebida, copos com bebidas na caminhonete dele, ele foi conduzido para a delegacia e feito auto de constatação
.

MP: Além do odor etílico Menezes, teve alguma outra característica apresentada por ele, que indicava que ele ingeriu bebida alcoólica?

T: O odor etílico, ele estava bastante falante, vestes desorganizadas.

MP: Aqui no auto de constatação vocês apresentaram algumas dessas características: falante, dispersão, sonolência, odor etílico, o senhor confirma esses?

T: É, a principal característica que fez a gente ofertar o teste etilômetro para ele, né? E na recusa, conduzi-lo e fazer o auto de constatação, foi o odor etílico.

[...]

Defesa: Me diz uma coisa Menezes, por quanto tempo vocês seguiram, quanto tempo abordou, qual a distância dessa visualização e da abordagem?

T: Foi próximo ao semáforo.

Defesa: Próximo ao semáforo?

T: Não durou nem um minuto do momento que a gente visualizou e já fizemos a abordagem nele
.

Defesa: Você fala a visualização próximo ao semáforo ou a abordagem próximo ao semáforo?

T: Foi após o semáforo, aquele semáforo chegando ali na praça, eu esqueci o nome da praça ali, onde fica o posto Bigatão, naquela rotatória, quase em frente àquela concessionária de motos, acho que é a Canopus, não, é a concessionária de motos que tem ali na Júlio Campo.

Defesa: A abordagem?

T: Isso.

Defesa: Certo.

T: Mas a visualização foi ali próxima àquele semáforo da Casas Bahia, se eu não me engano,

Defesa: Da [...]?

T: Isso.

Defesa: Então ele estava sentindo catedral?

T: Isso, ele estava sentindo catedral.

Defesa: E a velocidade, você chegou a visualizar essa questão, a assim, identificar ou ter uma ideia se ele estava rápido, estava devagar?

T: Ele não estava rápido, que a gente, em menos de um minuto, conseguiu fazer a abordagem dele, embora ele estivesse com a tampa da carroceria aberta e solta, ele não estava rápido, a gente conseguiu fazer a abordagem nele, até porque ele estava com um veículo que a gente sabe que, se ele quisesse acelerar, ele poderia, um veículo bastante potente.

Defesa: E você sabe dizer se ele estava dirigindo em zig-zag ou estava em linha reta, uma direção normal, oferecia algum risco, algum perigo?

T: Estava dirigindo normal, a princípio.

Defesa: Com a questão da tampa mesmo?

T: Isso, exatamente, porque a tampa solta, né? Aí poderia ocasionar um outro acidente, se viesse a cair, esse foi o motivo da abordagem, mas essa questão da velocidade, a princípio, ele não estaria em alta velocidade.

Defesa: Certo.

T: E não estaria em zig-zag, era de manhã, não tinha tanto movimento assim.

Defesa: Você lembra que horário que se deu essa abordagem?

T: Era no período da manhã, agora o horário, precisamente, eu não vou recordar.

Defesa: Certo, então ele estava, pelo que o senhor recorda, ele estava sentido a catedral, chegando ali na praça.

T: Chegando na rotatória da Júnior Campos com a praça.

Defesa: Próximo ao Ditado ali no posto?

T: Isso, próximo.

Defesa: Ele já estava fazendo a rotatória?

T: Não, ele não estava.

Defesa: Só um minutinho, por favor, só um minutinho, por favor, só verificar a minha anotação aqui [...], me diz uma coisa Soldado Menezes, na carroceria da caminhoneta, dentro da caminhoneta, foi encontrado alguma coisa, algo ilícito, algo do gênero, que poderia remeter a algum ilícito?

T: Foi encontrado bebida e copos.

Defesa: Bebidas, o senhor lembra que tipo de bebidas seriam?

T: Agora eu não me recordo que tipo de bebida que era, mas foi encontrado.

Defesa: Ah tá, o senhor tem conhecimento se naquela manhã ele havia sido abordado por outras viaturas?

T:
Eu sei que teve uma ocorrência ali no Bigatão, naquela conveniência do Bigatão, se ele foi abordado, agora eu não me recordo, mas teve essa situação lá que foi praticamente quase ao mesmo tempo
.

Defesa: Essa ocorrência que o senhor relata no posto Bigatão, era com ele?

T: Não me recordo se era com ele, mas eu sei que anteriormente teve essa situação lá.

Defesa: A viatura... O responsável pela viatura é o sargento, é isso

T: Isso, o sargento.

Defesa: Como é que fala, oficial, comandante, condutor, né? O que comanda a viatura é assim que chama?

T: Isso, é o sargento.

Defesa: Me diz uma coisa Menezes, ali no Bigatão, que teve uma... estava ocorrendo algumas abordagens, o senhor também estava ali?

T: Quando eu cheguei, as partes já tinham sido dispensadas, não tinha mais ninguém.

Defesa: Ah tá, o senhor não fez?

T: Não,
tanto que a gente já estava na Júlio Campos quando a gente abordou o Luiz, não chegamos nem chegar a parar, só passamos por lá e pegamos a Pitangueiras, subimos e descemos a Júlio Campos
.

Defesa: Antes dessa abordagem?

T: Isso, na verdade, ela já teria acontecido, as partes já teriam sido dispersadas lá do local, então como já estava resolvido, a gente nem parou, só fizemos ali, passamos pelo posto, subimos a Pitangueiras e descemos a Júlio Campos.

Defesa: É possível identificar essas viaturas que estavam fazendo a abordagem ali no Bigatão ou a sua viatura?

T: Você fala identificar de que forma?

Defesa: Quais viaturas estavam, o registro, se há algum registro dessas viaturas que estavam em operação no dia?

T: A gente tem a escala de serviço nossa, que a gente assina, cada condutor assina a viatura que pega.

Defesa: Está ótimo, obrigado.

T: Pela escala tem como saber. [...]
(Id.
330824882 - pág. 1 – relatório de mídias).

Saliento que o relato dos policiais é uníssono quanto à ocorrência do crime e sua autoria. Os fatos essenciais à caracterização do ilícito permaneceram íntegros ao longo do iter processual – em patrulhamento de rotina, os policiais se depararam com uma caminhonete trafegando com a tampa da caçamba estava aberta, fizeram a abordagem por esse motivo e averiguaram que o réu apresentava odor de bebida alcoólica.

Pequenas divergências quanto local exato que a caminhonete foi visualizada e, posteriormente, abordada – se “
ali próximo, chegando na praça, ali próximo do estabelecimento Ditado com a [...] Moto Honda,”
como disse o Sargento Marcelino, ou se foi “
após o semáforo, [...] chegando ali na praça, [...] onde fica o posto Bigatão, naquela rotatória, quase em frente àquela concessionária de motos”
, como alegou o Soldado Menezes – decorre da percepção pessoal de cada testemunha, sendo, portanto, insuficiente para desqualificar os depoimentos.

Aliás, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“A circunstância de cada depoente ter acrescentado nuances próprias quanto à dinâmica da abordagem, especialmente no que tange ao ponto exato de visualização do veículo antes da parada no posto de combustível, evidencia a independência perceptiva dos relatos, afastando qualquer hipótese de construção artificial ou alinhamento indevido de versões
” (Id. 359427880 - pág. 9).

A prova documental se agrega aos elementos de convicção angariados.

O documento acostado no Id. 330824358 - pág. 1 – assinado pelo réu – confere credibilidade à narrativa dos policiais, pois confirma que ele “recusou soprar”.

O auto de constatação de embriaguez – elaborado em conformidade
com as diretrizes estabelecidas no
Anexo II da Resolução n. 432/2013/CONTRAN –
registra que o réu apresentava sinais clássicos de embriaguez, como sonolência, odor de álcool no hálito, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (Id. 330824359 - pág. 1-2).

Conforme reiteradamente decidido, o Superior Tribunal de Justiça
"[...] reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda o seguinte julgado:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

A falta do teste do bafômetro ou do exame de sangue não induz à absolvição pretendida.

O art. 306, § 1a, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que “
as condutas previstas no caput serão constatadas por (I) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou
(II)
si
nais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”.

Em complemento, o art. 5o, inciso II, § 1o, da Resolução n. 432/2013/CONTRAN dispõe que, “
Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito,
deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor
”.

A sua vez, o § 2o do dispositivo autoriza que o agente de trânsito identifique a alteração da capacidade psicomotora do condutor, por meio de “
descrição no auto de infração ou em termo específico
”
dos sinais caracterizadores da embriaguez.

O Superior Tribunal de Justiça endossa a previsão:

[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AR Esp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.894/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

[...] conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do advento da L ei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.397.267/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.) [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.661.433/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Este tribunal encampa o entendimento:

[...] É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as informações contidas no auto de constatação de embriaguez aliadas as declarações dos policiais militares nas duas etapas da instrução processual, são elementos de convicção que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória. [...]
(TJ/MT, N.U 1007686-32.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

[...] “A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” (STJ, RHC 95316/AL) [...]
(TJ/MT, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

Pertinentes ressaltar que
“[...] o laudo pericial de Constatação de Embriaguez,
enquanto prova cautelar irrepetível
, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na
hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas
. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” [...] (STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).

No mesmo sentido:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade do teste de etilômetro para a comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante, admitindo outros meios de prova idôneos e o laudo/termo de constatação
como prova cautelar e irrepetível, suficiente para demonstrar a prática delitiva, observado o contraditório diferido
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.034.882/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

[...] Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que
o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível.
[...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

É verdade que, em juízo, o réu sustentou foi abordado “
dentro do pátio do Posto Bigatão, em uma conveniência chamada Limonada, com a caminhonete estacionada lá dentro
”, e que “
o pessoal, simplesmente colocou as garrafas de bebida na caçamba de sua caminhonete, usou de lixeira
”.

No entanto, a versão apresentada por ele não restou provada.

O vídeo inserido no Id.
330824886
, que, de acordo com o réu, comprovaria sua história, tem apenas 10 (dez) segundos de duração, foi gravado de dentro de um veículo que passava pela rua em frente ao posto, e mostra uma caminhonete branca parada e algumas viaturas no local.

A partir das imagens não se pode averiguar se o réu estava na tal conveniência, nem que seu veículo encontrava-se estacionado antes de polícia pará-lo.

A negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não afasta a responsabilidade do agente no ocorrido:

[...] A negativa de autoria suscitada pela defesa técnica não converge com nenhuma prova dos autos, razão pela qual deve ser afastada. [...]
(TJ/MT, N.U 1004957-37.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026).

[...] A negativa de autoria, isolada e desacompanhada de suporte probatório mínimo, não se mostra suficiente para afastar o robusto acervo de convicção reunido nos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1001103-98.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 03/05/2026).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos comprovando a ocorrência do crime e sua autoria, mantém-se hígida a condenação:

[...] Não há falar em absolvição na hipótese de o conjunto probatório demonstrar inequivocamente a materialidade e autoria delitivas, notadamente quando os depoimentos policiais, que possuem fé pública, harmonizarem-se com os demais elementos probatórios. [...]
(TJ/MT, N.U 1014097-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

[...] “1. É válida a condenação por embriaguez ao volante com base em provas testemunhais e Termo de Constatação, ainda que ausente teste do etilômetro.” [...]
(TJ/MT, N.U 1001165-11.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Por outro lado, a dosimetria merece revisão em parte.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante negativou a culpabilidade nos seguintes termos:

[...] vê-se que com relação à
culpabilidade
, excede ao dolo normal para o tipo. Conquanto a intensidade do dolo e a gravidade da culpa, para uma primeira corrente, não devam exercer influência sobre a dosagem da pena, modernamente, têm-se conferido dupla função ao dolo e à culpa, utilizando-os para a integração do tipo e valoração da culpabilidade. No caso concreto, resta evidente que o acusado, por se autointitular “
empresário bem sucedido do ramo de transportes”, o que naturalmente exigiria melhor consciência e responsabilidade na condução de veículos automotores, rotineiramente ingere bebidas alcoólicas e sai dirigindo veículos de luxo pela cidade
, pondo em risco a segurança do trânsito e a incolumidade das pessoas, confiando que sua condição econômica e social lhe garante impunidade, o que deve ser valorado de forma negativa [...]
(Id. 330824897 - pág. 10-11).

O fundamento é idôneo.

A qualificação constante nos autos comprova que o réu atua no setor de transportes.

Ao apreciar caso semelhante –
inclusive envolvendo o próprio réu
– a Primeira Câmara Criminal concluiu que há maior reprovabilidade da conduta quando
“o agente que, apesar do conhecimento técnico e da experiência no setor, opta por dirigir após ingerir bebida alcoólica
”.

A ementa colacionada corrobora o entendimento:

[...] A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do agente que, atuando no ramo de transportes, possui maior consciência das consequências da condução de veículo em estado de embriaguez. [...]
(TJ/MT, N.U 1014848-78.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025).

Quanto às circunstâncias do crime, a sentença registrou:

Em relação às circunstâncias do crime, excedem às normais para o tipo. Consta que o veículo Dodge/RAM 2500 Laramie, ano/modelo 2018/2018, de cor branca, placa QCX7A40, conduzido pelo acusado, trata-se de caminhonete picape de grande porte, cuja massa e dimensões naturalmente ampliam o potencial lesivo em caso de sinistro de trânsito. Concomitantemente, aumenta-se também significativamente o risco à integridade física de terceiros e à segurança viária, contribuindo para uma maior reprovabilidade do fato. [...]
(Id. 330824897 - pág. 11).

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do CTN é de perigo abstrato e se consuma quando o agente conduz qualquer veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Dos autos não se extrai nenhuma circunstância concreta, demonstrando que a conduta do réu – por envolver um veículo de grande porte – causou danos além do normal.

Deduções genéricas acerca do que poderia ter acontecido por causa do tamanho do veículo não justificam o desvalor da vetorial:

[...] A pena-base não pode ser majorada com base em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, sendo imprescindível a indicação de fatores concretos e específicos que aumentem a reprovabilidade da conduta. [...]
(STJ, REsp n. 2.025.341/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

[...] Esta Corte Superior não admite a elevação da pena-base com fulcro em argumentos genéricos, veja-se: "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes (AgRg no AREsp n. 2.213.143/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe de 14/12/2022). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.239.123/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Assim sendo, considera-se a vetorial neutra.

Pertinentes ressaltar que
“A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, utilizada pelo juízo de primeiro grau, é admitida pela jurisprudência desta Corte como parâmetro proporcional de exasperação [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.087.304/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

Passo à dosimetria.

Pelas razões alhures expostas, apenas a culpabilidade é desfavorável ao réu. Assim, exaspero a pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena, que resulta em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, de detenção.

Adotando o mesmo critério, estabeleço a pena de 49 (quarenta e nove) dias-multa, e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293), em 8 (oito) meses e 8 (oito) dias.

Na segunda fase incide a agravante do art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro – o réu não possuía habitação na categoria C – na fração de 1/6 (um sexto). Assim, encontro a pena de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, 57 (cinquenta e sete) dias-multa, e de suspensão do direito de dirigir em 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias
.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Fica mantido o regime aberto para o cumprimento da pena.

Considerando que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor foi imposta ao réu cautelarmente (Id. 330824851 - pág. 1-6), o período pode ser abatido da pena acessaria correspondente na condenação:

[...] O tempo de suspensão cautelar do direito de dirigir cumprido pode ser detraído da pena acessória imposta na condenação (TJMT, AP NU 0002284-18.2012.8.11.0021).
(TJ/MT, N.U 0005263-26.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

[...] Por outro lado, é possível o abatimento do período de suspensão cautelar da habilitação sobre a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, por analogia in bonam partem, evitando-se excesso de execução e bis in idem . IV. Dispositivo Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o cômputo do período de suspensão cautelar da habilitação exclusivamente para fins de abatimento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir
. (TJ-PR 40001932720258160170 * Não definida, Relator.: substituta Ângela Regina Ramina de Lucca, Data de Julgamento: 09/02/2026, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2026).

No entanto, “
A verificação do cumprimento de medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, para fins de abatimento da pena acessória, compete ao Juízo da Execução Penal”
(TJ/MT, N.U 0004136-61.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
JefersonLuiz Cividini
para afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime e redimensionar sua pena definitiva para 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, 57 (cinquenta e sete) dias-multa, e suspensão do direito de dirigir por 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026